Tribunal: TJDFT
Processo: 0746903-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.1 – Competência. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. Consoante a disposição inserta no artigo 528 § 9o cc. artigo 516, parágrafo único do CPC, o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa a título de alimentos pode ser promovido no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, no domicílio do executado, onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou no foro de domicílio do alimentando.2 – Mudança de domicílio posteriormente ao ajuizamento da demanda. Perpetuação da jurisdição. A alteração de domicílio do alimentando posteriormente ao ajuizamento da demanda não provoca a modificação de competência. Incide a regra da perpetuação da jurisdição inserta no artigo 43, do CPC, segundo a qual “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Precedente nesta Câmara Cível: (Acórdão 1407786, 07401767620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o Suscitado, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas
e